Tribunal: TJSP
Processo: 2288121-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À BAIXA DE GRAVAME SUPOSTAMENTE INDEVIDO. DECISÃO QUE CONSIDEROU A NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PREVALÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da

Ementa:
BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À BAIXA DE GRAVAME SUPOSTAMENTE INDEVIDO. DECISÃO QUE CONSIDEROU A NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PREVALÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequada a manutenção da decisão agravada, que buscou assegurar o exercício do contraditório, em busca de melhores elementos de convicção.